Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DOLZANI MARTINS COELHO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728966-30.2018.8.07.0001 proposto contra EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA (agravado/executado), que indeferiu a penhora de verba salarial do agravado, nos seguintes termos (ID 102788048 dos autos de origem): (...) Trata-se de petição do exequente na qual ele requer a efetivação de penhora salarial em desfavor da executada. Decido. De fato, no documento de ID 103814792 constou como vencimentos líquidos a quantia de R$ 4.716,59. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 55.478,93, conforme última atualização – ID 103814788. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Não é o caso dos autos. Ademais, os vencimentos, de pequeno valor, são a única renda constante dos autos percebida pela ré, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. (...) Em suas razões recursais (ID 29437492), o agravante sustenta que a penhora de verba salarial é possível, nos termos do que restou decidido no julgamento do Resp n° 1.658.069, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Informa que a agravada é servidora pública, percebendo a remuneração mensal líquida no importe de R$4.716,59 (quatro mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove reais). Afirma que a penhora requerida no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), que corresponde a aproximadamente 18% (dezoito por cento) da remuneração da executada, não ofende a dignidade e nem prejudica a subsistência da agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 29454019). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem (ID 104369761), verifiquei que o juiz a quo, de ofício, já determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ipsis litteris: (...) Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0731070-90.2021.8.07.0000 pela parte Exequente em face à decisão de ID no 103875285. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. (grifei) Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.